Tribunal: TJMT
Processo: 1013077-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Wellington dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de julho de 2021, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.
Relata o impetrante, que a prisão em flagrante gerou a distribuição de 02 procedimentos diversos, o primeiro, relativo ao auto de prisão em flagrante delito (APF no 1000576-76.2021.8.11.0092) e o segundo, concernente ao pedido de medidas protetivas de urgência pela vítima (Autos no 1000575-91.2021.8.11.0092).
Sustenta que, ao analisar o primeiro pedido, a autoridade coatora concedeu a liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, contudo o paciente não foi liberado. Ao analisar o segundo procedimento, a autoridade entendeu, de forma diversa, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta evidenciada pelo modus operandi supostamente utilizado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, (Id. 95118957).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 95410969). Informações juntadas (Id. 96143020).
RELATADO O NECESSÁRIO
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme se verifica na decisão juntada aos autos, a autoridade coatora, após manifestação do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, visando proteger a integridade física e psicológica da vítima. Senão vejamos:
“(...)Na espécie, constata-se que o crime em apreço envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção aos depoimentos das vítimas que dão conta das ameaças sofridas. No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública. Nesse sentido, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime. Com efeito, os elementos colhidos nos autos indicam que o autuado é um homem ciumento que não deixa a vítima sair de casa sozinha, chegando a deixa-lá trancada dentro de casa por alguma vezes. A vítima relata, ainda, que o autuado não aceita o término do relacionamento, razão pela qual passou a proferir ameaças de morte contra a vítima frequentemente, e que na noite anterior o autuado teria dormido com uma faca embaixo do travesseiro, fato este que revela a agressividade do comportamento do indiciado, que à evidência, põe em risco a vida e a integridade física da ofendida, em detrimento da ordem pública. Assim sendo, ao menos neste momento, não vislumbro a possibilidade de concessão de outra medida cautelar diversa da prisão, sob pena de risco concreto à vida e à integridade física da ofendida, pois não há garantia de que o suspeito, se solto, não agirá sob os mesmos incentivos, atentando contra a ofendida. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/06. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade da vítima, covardemente agredida. Periculosidade do acusado. Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 22 da Lei 11.340/2006. Ordem denegada. (TJ-DF 20120020237456 - Segredo de Justiça 0024444-14.2012.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 25/10/2012, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/11/2012 . Pág.: 162) Com efeito, anoto que a medida cautelar se faz necessária também para garantia da integridade física e psíquica da vítima, que diante dos fatos, requereu medidas protetivas de urgências, as quais foram deferidas por este juízo nos autos no 1000575-91.2021.8.11.0092. Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública e garantir a integridade física da ofendida, bem como para assegurar a execução das medidas protetivas de urgências, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, sendo certo que outras medidas se revelam insuficientes à espécie. Com efeito, inobstante as medidas tenham sido deferidas recentemente, tem-se que, diante dos elementos graves indicados nos autos, a liberdade do suspeito, neste momento, pode representar sério risco de que tais medidas sejam descumpridas, sabendo-se que, infelizmente, o Estado não pode oferecer estrutura apta a interromper, de forma rápida e eficaz, uma eventual atitude violenta contra a vítima, cabendo destarcar que o autuado apossou-se de um facão em evidente ameaça à vida e integridade física da ofendida, movido por ciúmes e por não concordar com o fim do relacionamento, circunsutâncias essas que com uma infeliz frequência resulta em tragédias na sociedade. Desse modo, outra medida cautelar, no atual momento, poderá se revelar insuficiente à necessária proteção da ex-companheira. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante do flagrado JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS em prisão preventiva para garantir a ordem pública. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PERANTE O SISTEMA BNMP”. . (...).” (Id. 90012991).
Assim, diante da análise perfunctória do decisum acima, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante das ameaças proferidas pelo paciente, o que, por ora, demonstram que somente as medidas protetivas seriam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Portanto, nesse momento, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.
Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA
Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)
Ademais, faço algumas considerações sobre a prisão preventiva em sentido estrito diante da Lei 11.340/2006.
A mencionada lei veio prever de modo expresso e, de certo modo, sem utilidade maior, mas quando não para reforçar e deixar maior nitidez sobre a hipótese de prisão cautelar voltada aos autores dos crimes nela previstos, que em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, o agressor estará passível de prisão preventiva stricto sensu.
Mostra-se óbvio que no ordenamento jurídico penal a decretação da prisão preventiva é normatizada pelo Código de Processo Penal. Atendidos os requisitos pertinentes se mostrará a custódia cautelar, como é de elementar conhecimento.
Especificamente, através do artigo 42 da Lei 11.340/06, que deu nova redação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso IV, ficou estabelecida a possibilidade da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
Assim, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.